Tribunal: TJDFT
Processo: 0002737-15.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. POSSE. CCIR – CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. BENFEITORIAS REALIZADAS. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO REQUERIMENTO. AUTORIZAÇÃO POR APENAS UM DOS POSSUIDORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio do devido processo legal exige que desde a provocação do Estado-Juiz até o momento em que a tutela jurisdicional é prestada em definitivo, sejam disponibilizados aos jurisdicionados todos os meios legais para defesa de seus interesses, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
2. Observa-se que somente após o transcurso do prazo de mais de dois meses após ter sido oportunizado pelo Juízo a quo que as partes requeressem a produção de provas que entendessem cabíveis, de forma totalmente extemporânea os apelantes novamente peticionaram e desta vez solicitaram a expedição de ofício para a Secretaria de Agricultura. Nesse descortino verifica-se que não houve cerceamento ao direito de defesa, conforme sustentado pelos apelantes, já que o processo possui fases e, uma vez ultrapassadas, elas não podem retroceder.
3. Ainda que tenha restando comprovado que os embargantes/apelantes exerceram posse sobre parte do bem litigioso, como a titularidade do referido bem encontra-se dividida entre os embargados, não pode haver reconhecimento da existência da posse justa por parte dos embargantes, por não ter sido a posse autorizada por ambos os possuidores, nem sobre a totalidade da área.
4. A afirmação de insuficiência de recursos da pessoa natural possui presunção de veracidade, e a comprovação da alegada hipossuficiência de recursos será exigida pelo magistrado apenas quando vislumbrar, dentro do próprio feito, indícios razoáveis de que o pleito é temerário, sendo o que se compreende da intelecção do Código de Processo Civil, com total ressonância na jurisprudência. E, como o deferimento do benefício da gratuidade de justiça é feito pela convicção do magistrado por meio da análise dos elementos constantes dos autos que atestem a insuficiência de recursos da parte, a manutenção do benefício é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.